Tribunal: STF
Processo: Rcl 1723
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-08
Data de publicação: 2001-02-08

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE
DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REVESTIDA DE EFICÁCIA
VINCULANTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO RECLAMADA QUE FOI PROFERIDA
EM DATA ANTERIOR ÀQUELA EM QUE O STF JULGOU, COM EFEITO VINCULANTE,
O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR FORMULADO NA ADC 4 - AUSÊNCIA DO
INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO
INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO - RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
RECLAMAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- O eventual descumprimento, por juízes ou Tribunais, de
decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando
proferidas com efeito vinculante (CF, art. 102, § 2º), ainda que em
sede de medida cautelar, torna legítima a utilização do instrumento
constitucional da reclamação, cuja específica função processual -
além de impedir a usurpação da competência da Corte Suprema - também
consiste em fazer prevalecer e em resguardar a integridade e a
eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos
decisórios. Precedentes. Doutrina.
ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO
- Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-
se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento
emanado do Supremo Tribunal Federal.
Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão
emanada da Corte Suprema.
A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente
fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração
do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o
requisito necessário do interesse de agir.
PODER PÚBLICO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- O processo não pode ser manipulado para viabilizar  o
abuso de direito, pois essa é uma idéia que se revela frontalmente
contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das
partes. O litigante de má-fé ("improbus litigator")- trate-se de
parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta
sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos
tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática
descaracterizadora da essência ética do processo.
O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas
incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual.
O processo, em sua expressão instrumental, deve ser visto como um
importante meio destinado a viabilizar o acesso à ordem jurídica
justa, achando-se impregnado, por isso mesmo, de valores básicos que
lhe ressaltam os fins eminentes a que se acha vinculado.
- Hipótese dos autos que não revela dolo processual, embora
evidencie precipitação, por parte da União Federal, quanto à
utilização do instrumento constitucional da reclamação, eis que a
decisão do STF, supostamente desrespeitada, somente veio a ser
pronunciada em momento posterior ao da prolação do ato judicial
reclamado.